Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706774-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO, JOANA IRACUI DOS SANTOS, IRACEMA HENRIQUE DOS SANTOS DE AMORIM, SEVERINO HENRIQUE FILHO AGRAVADO: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS, NILSON HENRIQUE DOS SANTOS, ALISSON FABRICIO ALVES DOS SANTOS, ELEN DA COSTA SANTOS, VIVIANE GALVAO DOS SANTOS, LARA FÁBIA ABREU DOS SANTOS, JULIO CESAR ABREU DOS SANTOS, MARIA IRAPUEMA HENRIQUE DOS SANTOS, PATRICIA HENRIQUE, LEONI SILVA SANTOS, CRISTIANO E SILVA SANTOS, PAULO HENRIQUE E SILVA SANTOS, NILCÉA E SILVA SANTOS, ESPÓLIO DE SEVERINO HENRIQUE DOS SANTOS, ESPÓLIO DE NOEMIA HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., MICHELE HENRIQUE DOS SANTOS GERMANO e OUTROS interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de inventário dos bens deixados pelo espólio de Severino Henrique dos Santos e Noemia Henrique dos Santos, declarou nulo o contrato de compra e venda realizado entre Noemia Henrique dos Santos e sua filha Michele Henrique dos Santos referente à meação da genitora do bem descrito na inicial, conforme art. 496 do Código Civil, pois realizado sem a outorga dos demais descendentes. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a cessão de direitos de parte do imóvel (meação) da genitora Noemia Henrique dos Santos a sua filha Michele Henrique dos Santos é perfeitamente válida, pois não houve resistência nem prejuízo aos demais herdeiros, não atingindo a parte do imóvel pertencente a Severino Henrique dos Santos. Defendem, assim, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consoante art. 995 do CPC. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para declarar a regularidade da cessão de direitos entabulada entre a falecida Noemia e a sua filha Michele, uma vez que teve como objeto apenas a parte relativa à meação da qual poderia dispor livremente. Sem preparo, eis que os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 15255736, deferi o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do mérito do presente recurso. Foi determinado a intimação dos agravantes, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem sobre a petição protocolada pelos agravados, onde aduziram a existência de outro recurso, já julgado, interposto contra a mesma decisão questionada nos presente autos. Em resposta (ID 19431734), os agravantes requereram o não conhecimento do presente agravo de instrumento, haja vista ter ocorrido duplicidade recursal em relação ao AI 0722946-89, já julgado. É o relato do necessário. Decido. A redação do art. 932, inciso III, do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifico ser o caso de não conhecimento do presente Agravo de Instrumento por ser o mesmo manifestamente inadmissível. De fato, ausente, na hipótese, um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento. Como cediço, em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal e em atenção à preclusão consumativa, deve ser admitido somente um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Compulsando detidamente os autos, verifico que os agravantes voltam-se contra os termos da decisão interlocutória de ID 43851969 (0706774-38), com os argumentos esposados pelos próprios recorrentes no agravo de instrumento no 0722946-89.2019.8.07.0000, de minha relatoria. De se notar que, o primeiro agravo de instrumento foi interposto em 22.10.2019, o qual foi improvido à unanimidade, conforme acórdão nr. 1241641, de 1o de abril de 2020. Entretanto, em 19.03.2020, os agravantes interpuseram o presente recurso, com a mesma causa de pedir. Feita essa breve digressão dos fatos, resta demonstrado que os agravantes já haviam interposto anteriormente outro agravo de instrumento contra a mesma decisão, cumprindo asseverar que o presente recurso não merece ser conhecido. Tendo isso em conta, transcrevo, por oportuno, as valiosas lições contidas no escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: "Ao estipular a lei processual quais são os recursos cabíveis, evidentemente há de indicar para cada um dos recursos uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, a regra da unirrecorribilidade (ou também chamada de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso."[1] Com efeito, nítida, na hipótese, a violação ao princípio que consagra a unirrecorribilidade recursal, mostrando-se, pois, incabível o manejo do presente Agravo de Instrumento para o desiderato almejado pela agravante. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. P.I. [1] MARINONI, Luiz Guilherme et al. O Novo Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pág.506 Carmelita Brasil Relatora